Tribunal: TJDFT
Processo: 0745064-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745064-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RESIDENCIAL GRAN MIRANTE RECORRIDO: LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COBRANÇA GARANTIDA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO ANTECIPADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. WHATSAPP. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela sociedade cobradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em restituição dos valores adiantados ao condomínio e ainda não pagos pelos condôminos inadimplentes, acrescidos dos encargos previstos na Cláusula Quinta, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em decorrência de contrato de prestação de serviço de cobrança garantida de taxas condominiais. 2. Comprovado que os valores adiantados ultrapassaram uma receita mensal do condomínio, houve justa causa para a rescisão antecipada pela sociedade cobradora, nos termos da Cláusula 7a do contrato firmado entre as partes. 3. O contrato prevê o dever de cooperação mesmo após a rescisão da avença, a fim de possibilitar a cobrança judicial de valores dos condôminos inadimplentes. A autora, por meio de ata notarial, comprovou que foi enviada notificação extrajudicial para o condomínio por meio do número de WhatsApp da síndica, pois é o mesmo número telefônico por meio do qual foi realizada a citação, também informado em audiência de conciliação como contato da representante legal do requerido. 4. Demonstrada a notificação extrajudicial do condomínio para repasse de documentos, o não cumprimento da obrigação caracteriza inadimplemento contratual, apto a justificar restituição dos valores adiantados e ainda não pagos pelos condôminos inadimplentes, acrescidos dos encargos previstos na Cláusula Quinta, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus sucumbenciais. O recorrente aponta violação aos artigos 489, inciso II, do CPC, e 93, inciso IX, da CF, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Inicialmente, cumpre observar que embora não tenha o recorrente indicado o permissivo constitucional em que fundamenta o presente apelo, extrai-se das razões recursais que pretende indicar violação a dispositivo de lei federal, hipótese autorizada pela norma contida no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da CF. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, inciso II, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Com relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017